Tribunal: TJES
Processo: 5004249-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004249-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NATUREZA PREVENTIVA. JULGAMENTO AMPLIADO. INAPLICABILIDADE. ART. 942 DO CPC. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência e afastou a aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, sob o argumento de que o julgamento da apelação foi unânime. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência após o julgamento do recurso; e (ii) estabelecer se a técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC pode ser aplicada em sede de embargos de declaração, ainda que o julgamento da apelação tenha sido unânime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de uniformização de jurisprudência tem natureza preventiva e visa a evitar divergências jurisprudenciais, sendo inaplicável quando requerido após o julgamento do recurso.

4. A técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC somente é aplicável em casos de julgamento não unânime em apelação ou ações rescisórias, não havendo previsão para sua incidência isolada em embargos de declaração, conforme o § 3º do referido artigo.

5. Os embargos de declaração têm função específica de integrar ou esclarecer decisões judiciais que apresentem omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no presente caso.

6.A tentativa de modificação do conteúdo da decisão recorrida por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso, que não se presta à reanálise do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O incidente de uniformização de jurisprudência tem natureza preventiva e não pode ser requerido após o julgamento do recurso.

2. A técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC não é aplicável a embargos de declaração quando o julgamento da apelação foi unânime.

3. Os embargos de declaração visam a integrar ou aclarar decisões judiciais e não se prestam à modificação do provimento jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 942 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004249-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A, CVLB BRASIL S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - RS101262
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL MACHADO SIMOES PIRES - RS101262
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De início, destaco não ser hipótese de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência, sobretudo porque requerido após o julgamento do recurso, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, podendo ser suscitado até o respectivo julgamento do recurso. Incabível a instauração do incidente em sede de embargos de declaração. 02. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(TJ-MS - ED: 08030215720188120018 MS 0803021-57.2018.8.12.0018, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2019)

No que se refere à aplicação da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942, do CPC, de igual modo, não merece acolhida, tendo em vista que o julgamento da apelação foi unânime, não havendo previsão da sua incidência isolada em sede de embargos de declaração, conforme o respectivo parágrafo terceiro,
in verbis
:

Art. 942. Quando o resultado da
apelação
for
não unânime
, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

[...]

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I -
ação rescisória
, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II -
agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque o acórdão foi expresso quanto à possibilidade de compensação tributária pela via administrativa, vejamos:

Acerca da possibilidade de compensação tributária dos créditos ora reconhecidos, o c. STJ sumulou entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, cujo exercício do direito é permitido se faça na instância administrativa, sobretudo por tratar-se de decisão judicial. Sob os argumentos acima expostos, com a devida vênia, DIVIRJO da eminente relatora somente quanto à possibilidade de compensação do indébito tributário na instância administrativa, a fim de permiti-lo.
4. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. (Data: 08/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5004249-66.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse sentido o c. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.